Tribunal: TJSP
Processo: 1044467-87.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Improcedência da demanda principal e parcial procedência da reconvenção. Contrato para execução de pintura, restauração e lavagem de fachada de edifício. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral que não alteraria a solução dada à demanda. Perícia técnica realizada em juízo. Laudo conclusivo. Serviços não prestados conforme acordado. Inexecução que se deu

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Improcedência da demanda principal e parcial procedência da reconvenção. Contrato para execução de pintura, restauração e lavagem de fachada de edifício. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral que não alteraria a solução dada à demanda. Perícia técnica realizada em juízo. Laudo conclusivo. Serviços não prestados conforme acordado. Inexecução que se deu por falta de condições técnicas da empresa. Cumprimento de apenas 30% da obra acordada entre as partes. Inadimplemento da contratada comprovado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519012
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044467-87.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante A. FREITAS
PINTURAS LTDA, é apelado CONDOMINIO EDIFICIO TROPICAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044467-87.2013.8.26.0100 -Voto no 26919
2
Voto no 26919.
Apelação n° 1044467-87.2013.8.26.0100.
Comarca: São Paulo.
Apelante: A. Freitas Pinturas Ltda.
Apelado: Condomínio Edifício Tropical.
Juiz prolator da sentença: Paula Regina Schempf Cattan.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Improcedência da demanda
principal e parcial procedência da reconvenção. Contrato para
execução de pintura, restauração e lavagem de fachada de edifício.
Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral que
não alteraria a solução dada à demanda. Perícia técnica realizada
em juízo. Laudo conclusivo. Serviços não prestados conforme
acordado. Inexecução que se deu por falta de condições técnicas
da empresa. Cumprimento de apenas 30% da obra acordada entre
as partes. Inadimplemento da contratada comprovado. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se apelação em face da respeitável sentença de fls.
401/403, cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os pedidos principais
e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais para (i) declarar
rescindido o contrato por culpa da autora-reconvinda; (ii) condenar a autora-
reconvinda a devolver ao condomínio-reconvinte o que recebeu a maior, tendo
em vista que executou apenas 30% dos serviços a que foi contratada, com
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o desembolso e juros
moratórios de 1% ao mês desde a intimação para responder à reconvenção, a ser
apurado em liquidação de sentença; e (iii) condenar a autora-reconvinda no
pagamento da cláusula penal prevista, equivalente a 5% do valor global do
contrato, redundando no montante de R$3.040,57, com correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP desde a data do contrato e juros moratórios de 1% ao
mês desde a intimação para responder à reconvenção. Em razão da
sucumbência proporcional, a autora arcará com 80% das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044467-87.2013.8.26.0100 -Voto no 26919
3
processuais e com os honorários advocatícios do patrono do réu, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da condenação; e o réu arcará com 20% das custas e
despesas processuais e com os honorários advocatícios do patrono da autora
fixados em 10% sobre o valor equivalente aos 30% dos serviços prestados pela
autora, a ser apurado em liquidação de sentença.
Inconformada, apela a autora-reconvinda sustentando que
era imprescindível a oitiva de testemunhas para comprovar que não houve
abandono de obra, mas tão somente uma inviabilidade técnica de conclusão,
devido ao fato de que o vizinho que não permitia a entrada dos funcionários em
seu terreno; que não há qualquer documento que justifique a inadimplência por
parte do condomínio; que a perícia técnica foi realizada muitos anos após a
paralisação da obra; que muitos apontamentos apresentados pela perita são
presunções e análises visuais, não havendo uma pesquisa aprofundada; que o
julgamento antecipado causou grandes prejuízos, resultando na ofensa ao
contraditório e violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Requer,
assim, seja anulada a sentença, por falta de provas ou declarada nula pelo
cerceamento de defesa, determinando-se o correto andamento do feito com a
devida instrução processual (fls. 405/413).
Houve resposta (fls. 420/428).
É o relatório.
O apelo não é de ser provido.
Narra a petição inicial que, em julho de 2011, a autora foi
contratada para executar serviços de pintura e restauração da fachada do edifício
do réu, pelo valor de R$60.811,45. Segundo a autora, o condomínio réu está
incrustado entre outros imóveis, não possuindo espaço físico suficiente para que
os seus funcionários possam realizar a pintura da fachada lateral e limpeza da
parede sem a autorização dos vizinhos, que não permitiram a realização total dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044467-87.2013.8.26.0100 -Voto no 26919
4
trabalhos. Estando concluída a parte interna e a fachada frontal, a empresa
contratada ajuizou a presente demanda requerendo a rescisão do contrato, sem
imputação de qualquer responsabilidade de sua parte, bem como o pagamento
referente a duas parcelas que restaram inadimplidas.
O condomínio réu apresentou contestação e reconvenção,
alegando que foi a empresa autora quem deu causa ao não cumprimento do
contrato, estando a obra parada desde abril de 2013. Aduziu que foi realizada
assembleia na qual os condôminos relataram o péssimo trabalho da autora, e,
diante da falta de segurança dos trabalhadores e da sujeira realizada com a obra
pela falta de zelo, os moradores exigiram algumas medidas para autorizar as
obras em suas dependências, e que, embora tenha se comprometido a
providenciar caixotes de proteção, a autora não cumpriu o acordado.
Argumentou, ainda, que a empresa sabia dos riscos do contrato e vistoriou o local
antes do pacto, sendo injustificado o atraso na conclusão da obra ante a ausência
de condições técnicas da empresa. Considerando que 90% dos valores já foram
pagos e a obra não foi concluída, o réu-reconvinte requereu a condenação da
autora-reconvinda à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de
R$3.040,57 a título de cláusula penal.
A demanda principal foi julgada improcedente, e parcialmente
procedente a reconvenção, motivando, assim, a interposição do presente apelo.
Todavia, em que pesem os fundamentos do recurso, a
respeitável sentença merece ser mantida.
Impõe-se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa, pois
toda a matéria já se encontrava suficientemente esclarecida e a lide estava
mesmo em condições de ser julgada, porque, como se verá, desnecessária a
produção de outras provas fora as constantes nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044467-87.2013.8.26.0100 -Voto no 26919
5
Além dos documentos apresentados pelas partes, foi deferida
a produção de prova pericial requerida pelo réu-reconvinte, ora apelado (fls. 235),
cujo laudo foi devidamente juntado aos autos (fls. 305/347).
O magistrado a quo entendeu serem estas suficientes para
julgar o feito, decidindo que A prova pericial de engenharia atingiu seu objetivo. O
feito comporta julgamento pois a matéria fática é de natureza técnica e entendo
suficiente ao deslinde da controvérsia as provas documentais e pericial já
carreadas aos autos, sendo bastante para meu livre convencimento motivado,
não sentindo necessidade de outras provas para proceder ao julgamento. Neste
sentido merece destaque o seguinte julgado: Tendo o magistrado elementos
suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a
dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o
processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure
cerceamento de defesa (STJ 6a Turma, REsp 57.861-GO, rel. Min. Anselmo
Santiago, j. 17.2.98, não conheceram, v.u., DJU 23.3.98, p.178 cf. Theotônio
Negrão, Código de Processo Civil Comentado 2008, nota 17 ao art.331, do CPC).
Indefiro, assim, a prova oral. Declaro encerrada a instrução (fls. 393).
E maior dilação probatória não era mesmo necessária tendo
em vista que as versões apresentadas pelas partes vieram acompanhadas do
quanto necessário ao julgamento do feito, aliada à prova pericial, sendo certo que
a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, por si só, não
tolhe o direito constitucional ao devido processo legal e seus corolários, já que
não é essencial ao processo de conhecimento.
Com
efeito,
o
julgamento
antecipado
do mérito não
caracterizou o alegado cerceamento de defesa em prejuízo da apelante, pois a
prova testemunhal pretendida não teria o condão de alterar a solução dada à
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044467-87.2013.8.26.0100 -Voto no 26919
6
Como se depreende dos artigos 370 e 371 do Código de
Processo Civil, em matéria probatória adota-se o sistema do convencimento
motivado, no qual o órgão jurisdicional é destinatário das provas produzidas e
cabe a ele decidir pela necessidade de se realizarem atos durante a fase
instrutória, pois, se as provas presentes nos autos forem suficientes para
embasar sua persuasão, a produção de outras implica a prática de atos inúteis e
meramente protelatórios.
Aliás, a jurisprudência é firme no sentido de que o juiz tem o
poder-dever de indeferir a produção de provas inúteis ou quando os elementos
constantes dos autos já permitirem o seu julgamento: Consoante jurisprudência
desta Corte, não há cerceamento do direito de defesa quando o juiz tem o poder-
dever de julgar a lide antecipadamente, dispensando a realização de audiência
para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente
para nortear e instruir seu entendimento. (STJ, REsp 1.435.628/RJ, Rel. Ministro
Humberto Martins, 2a Turma, j. 05/08/2014).
No caso, a apelante sustentou em suas razões recursais que a
oitiva de testemunha seria necessária para comprovar que não houve abandono
de obra, mas tão somente uma inviabilidade técnica de conclusão da obra, devido
ao vizinho que não permitia a entrada dos funcionários do Apelante em seu
terreno, para pintarem a fachada (fls. 407/408).
Ocorre que o Juízo a quo concluiu, com base no laudo pericial,
que a apelante não se utilizou de equipamentos de segurança para a devida
ancoragem para trabalho em altura, o que era tecnicamente possível (fls. 403),
dando causa à inexecução dos serviços.
Percebe-se, assim, que realmente não se justificava a
designação de audiência de instrução, pois a prova oral seria incapaz de alterar o
deslinde do feito, fundamentado em prova técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044467-87.2013.8.26.0100 -Voto no 26919
7
Nesse sentido:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de indenização por danos
materiais, julgada improcedente. Recurso da empresa-autora. Troca de
óleo e filtro de combustível com posterior vazamento e incêndio no
veiculo. Acordo extrajudicial celebrado entre as partes, com pagamento
de indenização pelo prestador do serviço, após a conclusão da perícia
técnica eleita pelas partes. Posterior constatação, por outra perícia, de
que a causa do incêndio não foi ocasionado pelas peças e serviços
prestados pela empresa-autora. - Preliminares. Nulidade da sentença:
i) cerceamento de defesa. Oitiva de testemunhas. Desnecessidade.
Matéria fática devidamente esclarecida pelas provas documental e
pericial produzidas, sendo bem compreendida a controvérsia pelo
julgador; [...] Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados
os honorários advocatícios devidos pela autora aos patronos das rés, de
10% para 15% do valor da causa (atribuído R$ 32.000,00), nos termos do
art.
85,
§
11,
do
CPC. (TJSP;
Apelação
Cível
1011734-77.2016.8.26.0451; Rel. Sergio Alfieri; 35a Câmara de Direito
Privado; j. 05/06/2019) (realces não originais)
RESCISÃO DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES 1
Não se verifica cerceamento de defesa se o apelante pretende ver
remetidos os autos para perito prestar esclarecimentos se a formulação
de seus quesitos complementares já havia sido indeferida por decisão
confirmada por este Tribunal, entendendo-se na oportunidade que
haveria indevida ampliação do objeto da demanda. Oitiva de
testemunhas que em nada acrescentariam à solução do caso,
resolvido por prova pericial. Cerceamento não verificado; 2

Contratante que efetuou o pagamento antecipado do valor integral do
serviço contratado, sendo posteriormente obrigado a contratar terceiro
para a conclusão do serviço de modernização dos elevadores. Pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044467-87.2013.8.26.0100 -Voto no 26919
8
restituição parcial da quantia paga que deve ser acolhido, mantendo-se a
quitação apenas pelo serviço efetivamente prestado. RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
0210219-02.2011.8.26.0100;
Rel. Maria Lúcia Pizzotti; 30a Câmara de Direito Privado; j.
22/11/2017) (realces não originais)
DIREITO PRIVADO - EMPREITADA - PINTURA DE IMÓVEL -
RESCISÃO DE CONTRATO - MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA
PRESTADORA DOS SERVIÇOS - CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE
VALORES REFERENTES À PARTE NÃO CUMPRIDA DO CONTRATO -
IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO APRESENTADA PELA RÉ -
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL RELATIVAMENTE À CORRÉ
REVENDEDORA DE MATERIAIS DE PINTURA. APELAÇÃO DA RÉ -
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO PRODUÇÃO DA
PROVA ORAL - INADMISSIBILIDADE - Prova pericial com elementos
suficientes ao desate da lide - Depoimentos de testemunhas leigas
que nada acrescentariam ao já comprovado tecnicamente - Compete
ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução,
indeferindo diligências inúteis ou protelatórias (artigo 130 do
C.P.C./73) - Cerceamento não configurado - Preliminar afastada -
MÉRITO - Comprovado pela perícia débito decorrente da má
prestação de serviços, por corolário indevida pretensão reconvencional
de recebimento de importância em razão dos mesmos serviços -
Apelação desprovida. [...] - Não provimento. Preliminar afastada e
apelações
desprovidas. (TJSP; Apelação
Cível
0004625-31.2012.8.26.0625; Rel. Antonio Tadeu Ottoni; 34a Câmara
de Direito Privado; j. 18/11/2016) (realces não originais)
Nos termos do contrato de prestação de serviços (fls. 14/18), a
apelante se comprometeu a realizar a lavagem de todas as fachadas externas
através de hidrojateamento (jato de água de alta pressão), restauração de trincas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044467-87.2013.8.26.0100 -Voto no 26919
9
e fissuras de todas as fachadas externas, aplicação de fundo selador 100%
acrílico com impermeabilizante nas fachadas externas do edifício, pintura das
fachadas externas do edifício (laterais e fundos) com tinta 100% acrílica,
recolocação das pastilhas faltantes e rejuntamentos das mesmas (fachada
frontal), recolocação das pingadeiras (cerâmicas) faltantes existentes nos beirais
externos das janelas e vitrôs, incluso o rejuntamento e pintura das mesmas, e
pintura dos vitrôs e janelas de ferro (fls. 14).
O condomínio apelado juntou aos autos ata de assembleia
geral ordinária, realizada em fevereiro de 2013, na qual constou que Muitos
[condôminos] reclamaram da empresa de pintura, pois não vão trabalhar todos os
dias, o trabalho não é bom, os profissionais se apresentam se uniforme, etc. O Sr.
Lucimar esclareceu que tal empresa foi contratada na gestão anterior, e que
mesmo apresentando um serviço insatisfatória, não era vantajoso rescindir o
contrato com eles e perder o que já foi pago. O pagamento das parcelas finais
poderá ser condicionado com o término dos serviços. Os presentes solicitaram
que seja contatada a empresa para uma reunião e tentativa de acordo para
finalizarem o serviço da melhor forma possível (fls. 77/79).
Também foi juntada contranotificação, na qual o apelado,
impugnando as afirmações da empresa que estava sendo impedida de realizar os
serviços, informou que o morador da cobertura já havia autorizado a entrada dos
funcionários para realização da obra e que eram os prestadores de serviço que
não possuíam as condições de segurança necessárias para a continuação dos
trabalhos, atrelando as duas últimas parcelas faltantes ao término da obra (fls.
59/60).
Com efeito, constou no laudo pericial realizado em juízo que O
início dos serviços foi informado como sendo em 2011 e a conclusão em 2013, ou
seja, quatro anos antes da realização da presente perícia judicial. No entanto, nas
vistorias às fachadas em dias de chuva, uma vez que a perícia iniciou no período
do verão 2017/2018, temos as imagens que retratam deficiências nos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044467-87.2013.8.26.0100 -Voto no 26919
10
prestados pela requerente; sob o ponto de vista técnico, a utilização de cadeiras
com cintos de segurança e cordas é empregue para subida e descida não se
justificando ingressar em propriedades de terceiros; o lapso de tempo decorrido
de aproximadamente 4 (quatro) anos do término dos serviços prestados pela
requerente, segundo informações do representante na foto, temos indícios das
falhas de execução de pingadeiras para desviar dos elementos de revestimento e
ocasionar as manchas enegrecidas observadas na imagem; o tratamento com
materiais impermeabilizantes e específicos para vedação trincas/rachaduras não
se apresenta condizente com as boas normas construtivas, conforme imagens; a
falta de tratamento e aplicação de produtos específicos é a origem das falhas na
pintura, pois, não se poderiam aplicar materiais de acabamento sem prévia
verificação de todo material do reboco deteriorado (fls. 305/342), observando-se
que o lapso de tempo decorrido não prejudicou a coleta das provas judiciais pois
foram empregues câmaras profissionais com objetiva de 1200mm, metodologia
empregue em todos os feitos judiciais há mais de 30 anos tendo a confirmação
da falta de tratamento pela empresa requerente para cumprimento da principal
etapa antes da pintura (fls. 369).
Especificamente no tocante à impossibilidade de continuação
da prestação de serviços por falta de autorização para a entrada na propriedade
vizinha, questionada se possível ancorar na parede lateral do prédio, que faz
divisa com os prédios vizinhos, sem adentrar no terreno do vizinho, a perita
respondeu que Sim, nos prédios que não possuem apartamentos na cobertura,
como no presente caso, os elementos estruturais são normalmente utilizados
para promover a ancoragem para a descida e subida, sem necessidade de serem
utilizadas propriedades vizinhas e garantir a segurança dos trabalhadores
conforme NR-18, normas de segurança do trabalho. (fls. 343).
Esclarecendo a questão, ressaltou que o histórico narrado pelo
representante da empresa requerente referente à interferência pelo vizinho não
se comprovou in loco porque as cadeirinhas amarradas com cordas quando
ancoradas em pontos de estrutura da laje de casa de máquinas, podem descer e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044467-87.2013.8.26.0100 -Voto no 26919
11
voltar a subir, não precisando de autorização do proprietário vizinho. Este é o
principal ponto da questão, pois o registro fotográfico do laudo judicial demonstra
que não se trata de prédio com fachadas geminadas, mas com ampla área de
trabalho para funcionários experientes executarem serviços de pintura com o
prévio tratamento de trincas. (fls. 366).
Como se observa, o laudo pericial descarta a existência de
qualquer responsabilidade do apelado pela não conclusão dos serviços e a
apelante não apresentou quaisquer elementos capazes de infirmar as conclusões
da perita.
Desse modo, tem-se que foi a falta de condição técnica da
apelante, que inviabilizou a realização dos serviços contratados, notadamente
tendo em vista que a contratada declarou ter pleno conhecimento das condições
e da localidade onde serão prestados os serviços, reconhecendo a integral
viabilidade para o cumprimento de todas as obrigações assumidas, nos termos da
cláusula 8a, parágrafo primeiro, do contrato (fls. 18).
Por fim, ao apontar o percentual de efetivo cumprimento dos
serviços contratados, a perita judicial concluiu que A estimativa de 30% decorre
da impossibilidade de serem aceitos todos os serviços de pintura pela perda do
material em decorrência nas falhas de pré-tratamento fissuras e aplicação de
materiais impermeabilizantes e outros elementos previstos no contrato (fls. 345).
Assim, restando devidamente provado que o não cumprimento
das obrigações do contrato de seu por culpa da apelante, não há que se falar em
nulidade da sentença.
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a respeitável
sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044467-87.2013.8.26.0100 -Voto no 26919
12
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados em desfavor da apelante
para 12% do valor atualizado da condenação, em observância ao trabalho
adicional realizado em grau de recurso e aos critérios previstos no §2o do mesmo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator